Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÍDAS ESPECIAIS. SAÍDAS TESTE. SAÍDAS SISTEMÁTICAS. BOM COMPORTAMENTO. TEMPO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE PAULATINA REINSERÇÃO SOCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Examinadas as condições do adolescente, internado por ato infracional grave, análogo ao crime de homicídio, e, tendo em vista o seu bom comportamento no período de 1 (um) ano e 2 (dois) meses; e sem ocorrências, além do desenvolvimento pedagógico constatado, deve-se conceder o benefício de saídas especiais, o qual lhe servirá de incentivo no processo evolutivo, visando a sua paulatina reinserção social, eis que a delinquência contra à vida, muito embora lamentável e dura de ser suportada pelos familiares e amigos da vítima, tem suas particularidades comuns com referência àqueles que a praticam, mas, sem muitas distinções com referência a jovens ou adultos. É uma criminalidade, com exceção dos crimes de "pistolagem", quase sempre motivada.
2. Assim, as saídas teste e as saídas sistemáticas poderão, a critério do Juízo, ser concedidas após nova avaliação positiva, quando se examinará se o jovem se comportou adequadamente por ocasião das saídas especiais e em procedimento avaliativo semestral, ou, a outros critérios do Juízo da Infância.
3. Recurso parcialmente provido.